Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-23.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE PINTURA E AVARIAS NA MOBÍLIA. COMPATIBILIZAÇÃO COM OS DESGASTES NATURAIS E PROBLEMAS ESTRUTURAIS DO IMÓVEL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.500,00, por danos materiais, em favor da parte requerente.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a sentença, ao fixar indenização de apenas R$ 5.500,00 por danos materiais e indeferir a indenização por danos morais, não apreciou adequadamente o conjunto probatório. Afirma ter comprovado de forma robusta os prejuízos causados pela devolução do imóvel em estado de destruição, apresentando fotografias, vídeos, notas fiscais e orçamentos que totalizam cerca de R$ 15.000,00 em reparos. Alega que a ausência de laudo de vistoria formal não afasta a responsabilidade do locatário, pois outros meios de prova são suficientes para demonstrar os danos. Aduz que a sentença contrariou o princípio da reparação integral (CC, art. 944), motivo pelo qual requer a majoração da indenização material para o valor integral dos prejuízos. Reitera, ainda, que os danos ultrapassam o mero inadimplemento contratual, atingindo sua esfera moral em razão da perda de renda e dos transtornos vivenciados. Requer o provimento do recurso para majorar a indenização material e reconhecer os danos morais (ID 77773325).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a própria sentença reconheceu a ausência de laudo de vistoria inicial e final da locação, a realização de orçamentos mais de um ano após a desocupação do imóvel e a existência de infiltrações estruturais sem relação com o uso do locatário, o que afastaria sua responsabilidade pelos danos. Alega contradição na sentença por fixar indenização sem base técnica e sem prova cabal dos prejuízos. Aduz que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, indicando que os reparos necessários se limitam à pintura do imóvel, orçada em R$ 850,00. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação para R$ 850,00 (ID 77773324).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar as provas apresentadas para aferir a necessidade de majoração, manutenção ou redução da indenização pelos danos materiais decorrentes da utilização do imóvel pelo locatário, bem como se a situação descrita configura abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte requerente alega ter locado verbalmente ao requerido um imóvel residencial na Região Administrativa do Recanto das Emas, o qual teria sido devolvido em dezembro de 2023 em estado de deterioração, com necessidade de reparos estimados em R$ 15.000,00, além de pleitear indenização por danos morais. O requerido, por sua vez, afirmou ter restituído o imóvel em boas condições de uso e higiene, sustentando que eventuais problemas decorrem de vícios estruturais, não de sua conduta, e que o custo máximo de reparo corresponderia apenas à pintura do imóvel, no valor aproximado de R$ 850,00.
6. Restou incontroverso nos autos que as partes mantiveram contrato verbal de locação do imóvel objeto da lide, encerrado com a desocupação pelo locatário em dezembro de 2023.
7. De início, cumpre ressaltar que a parte requerente não elaborou laudos de vistoria de entrada e saída do imóvel, de modo a permitir a verificação precisa das condições do bem no início e no término da locação.
8. Não obstante a ausência de vistoria, cumpre ao locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, conforme art. 23, III, da Lei 8.245/91, condições que serão aferidas conforme as narrativas e provas documentais colacionadas nos autos.
9. As fotografias juntadas aos autos indicam sinais de desgaste em paredes e mobília, contudo também há indícios de infiltração que se relacionam a problemas estruturais do imóvel (ID 77773070), o que deve ser levado em consideração na fixação da indenização.
10. Quanto aos comprovantes de pagamento de reparos no imóvel custeados pelo locador, verifica-se que são anteriores à desocupação, o que impede estabelecer nexo direto entre os gastos descritos e eventuais danos atribuíveis ao locatário (IDs 77773072 e 77773073).
11. O orçamento de ID 77773316 não pode ser considerado para fins indenizatórios, pois refere-se à confecção e instalação de móveis planejados novos, e não à reparação ou substituição de itens danificados.
12. A avaliação do orçamento de ID 77773314 deve ser analisada com base nos critérios de equidade e conforme as regras da experiência comum, uma vez que os valores apresentados se mostram elevados e não foram cabalmente comprovados.
13. Embora as fotografias evidenciem desgaste acentuado na mobília, não se pode desconsiderar a depreciação natural decorrente do uso ao longo do tempo, bem como a ausência de laudo de vistoria inicial que comprove as condições dos bens no início da locação, circunstância que limita a aferição precisa da responsabilidade pelo estado atual dos objetos. Com efeito, mostra-se razoável fixar a indenização correspondente a 50% do valor orçado para restauração da mobília (R$ 2.865,00), somado ao custo do menor orçamento apresentado para a pintura (R$ 1.320,00), totalizando R$ 4.185,00, o que guarda consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil c/c arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.
14. Por fim, ressalte-se que inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento de dano moral, limitando-se a controvérsia à reparação de danos ao imóvel, sem comprovação de ofensa a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso interposto pela parte requerente não provido. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
16. Recurso interposto pela parte requerida parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização, a título de danos materiais, para o valor de R$ 4.185,00 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais). Sem condenação em honorários, uma vez que não se trata de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, art. 23, III. CC, art. 944. Lei no 9.099/95, arts. 5o e 6o.